Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PARTILHA. AUTOMÓVEL. TABELA FIPE. DÍVIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO. DURANTE SOCIEDADE CONJUGAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVEITO. FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Fixada a cota exclusiva do apelado em percentual sobre o valor do bem, por óbvio, ocorrendo sua depreciação/desvalorização haverá a diminuição da quantia que lhe cabe na partilha, porquanto calculada sobre o valor atual do bem.

2. Ante a ausência de informação quanto ao valor do automóvel a ser partilhado, deve ser utilizado como parâmetro aquele fixado na Tabela Fipe.

3. Embora seja relativa a presunção de que as dívidas contraídas na constância do casamento, sejam revertidas em prol da sociedade conjugal, no caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do artigo 373, II, do Código Processo Civil. 3.1. Logo, os débitos relativos aos cartões de crédito posteriores ao casamento devem ser considerados dívida comum do casal e partilhados, conforme determina a norma de regência.

4. Recurso conhecido e não provido.